Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731189-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI GONCALVES FERREIRA - EPP AGRAVADO: EDMILSON SOARES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELI GONÇALVES FERREIRA – EPP contra decisão de ID 29481441 - p. 53, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de EDMILSON SOARES PEREIRA, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de veículo gravado com alienação fiduciária. Afirma, em suma, que a constrição recairá exclusivamente sobre os direitos do devedor fiduciante; que não foram localizados outros bens passíveis de penhora; que devem ser adotadas medidas necessárias ao cumprimento efetivo da sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo indicado. Custas recolhidas (ID 29481429). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De fato, a princípio, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Dessa forma, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, “a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens”. (Acórdão 1304552, 07233565020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020), desde que demonstrada a efetividade da medida. Outrossim, ainda que presente a probabilidade de provimento do recurso, não resta caracterizado o risco de dano grave ao agravante, uma vez que eventual ausência de manifestação da parte na origem resultará na remessa dos autos ao arquivo provisório, sem prejuízo de posterior retomada do curso processual, na hipótese de indicação de bens passíveis de constrição. Portanto, não há urgência impeditiva de se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Por fim, a expedição de certidão de crédito é medida que deve ser pleiteada no primeiro grau de jurisdição. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora